Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720759-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALISSON FERNANDO BRITO IMPETRANTE: JADSON DOS REIS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de ALISSON FERNANDO BRITO, apontando-se como coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que deixou de apreciar pedido formulado pela Defesa, para julgamento presencial da apelação (processo n. 0001371-18.2019.8.07.0016). Informou o impetrante (Dr. Jadson dos Reis Santos) que o paciente respondeu pelos crimes do art. 286 e 147, ambos do Código Penal, e que, inicialmente contratou o advogado Thiago Lima Leitão (OAB7DF n. 48948) para patrocinar sua defesa, contudo, o mandato foi revogado e ele passou a ser patrocinado pelo impetrante. Acrescentou que a intimação acerca da inclusão em pauta de julgamento da apelação interposta em favor do paciente foi realizada em nome do causídico anterior, de maneira que a Defesa não teve oportunidade de participar do ato e só tomou conhecimento que o recurso já havia sido julgado com a publicação da certidão de julgamento. Então, impetrou o “habeas corpus” n. 0707150-24.2020.8.07.0000, cuja ordem foi concedida para anular o julgamento e a apelação foi novamente incluída em pauta, para julgamento na 11a sessão virtual, com término no dia 16-abril-2020. A Defesa, na véspera do encerramento da sessão, ou seja, no dia 15-abril-2020, requereu a retirada do feito da pauta virtual e a inclusão em sessão presencial, a fim de apresentar sustentação oral, no entanto, o Relator indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o requerimento deveria ter sido formulado no âmbito do “habeas corpus” n. 0707150-24.2020.8.07.0000. Afirmou que a decisão da autoridade judiciária indicada como coatora implicou cerceamento de defesa, bem como desrespeitou a Portaria GPR 1029, de 16-maio-2018, a qual, no art. 4o, prevê que serão excluídos da sessão virtual os processos: “que tiverem pedido de sustentação oral” (inciso IV); ou “com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento” (inciso V). Acrescentou que o fundamento apresentado pelo douto Magistrado não prospera, pois, uma vez que foi declarada a nulidade do julgamento anterior, o processo retornou ao “status quo ante”, de maneira que não haveria razão para esta Corte decidir sobre a retirada do feito da pauta virtual. Requereu, liminarmente, a designação de nova sessão de julgamento, presencial ou telepresencial, oportunizando a realização de sustentação oral pela Defesa e, subsidiariamente, a suspensão do processo, até o julgamento do mérito do presente “writ”. No mérito, pleiteou a anulação do julgamento realizado por meio de sessão virtual. A Defesa foi intimada a apresentar documentos que permitissem a compreensão da controvérsia na sua inteireza antes de ser apreciada a liminar (ID 17372009), o que foi atendido (ID 17426803), retornando os autos conclusos. É o relatório. Decido. Observa-se que, antes da presente “mandamus”, a Defesa impetrou outro “habeas corpus”, alegando que a intimação acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento da apelação interposta em favor do paciente nos autos do processo n. 0001371-18.2019.8.07.0016 havia sido feita em nome de advogado cujo mandato havia sido revogado. No dia 26-março-2020 foi deferida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento do mérito do “writ” e, após parecer do Ministério Público, o processo foi devolvido à 2a Turma Criminal para julgamento em mesa, na 11a Plenária Virtual, com encerramento previsto para o dia 16-abril-2020 (HC n. 0707150-24.2020.8.07.0000). Ao final, a ordem foi concedida, para anular o julgamento da apelação, “in verbis”: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DO PACIENTE ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO JULGADO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS. MÉRITO. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O JULGAMENTO. 1. Configura hipótese de nulidade absoluta a ausência de intimação do único advogado constituído pelo paciente acerca da pauta de julgamento da sessão realizada, ante a violação ao princípio da ampla defesa. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1242067, 07071502420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que, em 15-abril-2020, ao tomar conhecimento que o julgamento do “habeas corpus” ocorreria na 11a Plenária Virtual da 2a Turma Criminal, com encerramento previsto para o dia 16-abril-2020, a Defesa entendeu que a apelação havia sido incluída em pauta de julgamento e apresentou, perante o Juízo indicado como coator, petição para requerer a exclusão dos autos da sessão virtual para julgamento presencial (ID 17426803, p. 258/263). A douta autoridade judiciária indicada como coatora, no dia 16-abril-2020, esclareceu a Defesa que, na verdade, a referida publicação dizia respeito ao julgamento do “habeas corpus”, de maneira que, se tinha interesse em participar da sessão, o pedido deveria ser formulado no âmbito do “writ”. Confira-se: Trata-se de apelação criminal julgada, com acórdão publicado em 12/03/2020. O recorrente impetrou HC n. 0707150-24.2020.8.07.0000, junto à 2a Turma Criminal do TJDFT, pedindo a anulação do acórdão. Compulsando os autos do HC, verifica-se que o processo foi julgado concedendo-se a ordem para anular o julgamento feito por esta Turma, isto na sessão virtual de 16/04/2020. Na petição de i.d. 15579347, protocolada em 15/04/2020, o recorrente alega que o processo do HC foi incluído na sessão virtual, pedindo sua retirada para que tivesse julgamento presencial. Ocorre que tal pedido deveria ter sido realizado nos autos do “Habeas Corpus” e não nos presentes autos. Assim, nada a prover quanto ao requerimento de I.D. 15579347. (ID 17426803, p. 268) (Grifo nosso) Ao que parece, houve uma falha de comunicação e a Defesa entendeu que o Magistrado estava indeferindo pedido de sustentação oral na apelação que seria novamente julgada por força da ordem concedida pela 2a Turma Criminal, motivo pelo qual impetrou o presente “habeas corpus”. No entanto, conforme certidão de 10-junho-2020, a apelação só foi incluída em pauta posteriormente, para julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual de 2020 da Segunda Turma Recursal, a ser realizada a partir das 12h00 do dia 07-julho-2020 (ID 17426803, p. 281). Registre-se que não há notícia de que a Defesa tenha apresentado qualquer requerimento para retirada do processo da sessão virtual ou de realização de sustentação oral após a efetiva inclusão da apelação em pauta de julgamento. Assim, não há qualquer coação ilegal a ser reparada por meio de “habeas corpus”, pois a controvérsia narrada no presente “mandamus” decorreu de uma má interpretação da Defesa a respeito dos fatos, sendo certo que, como ainda não houve o julgamento da apelação, não há qualquer impedimento para que seja requerido ao respectivo Relator, de forma expressa, a retirada de pauta, a realização de sustentação oral ou o que entender de direito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Arquivem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator